Tribunal: STF
Processo: RE 725193
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Reavaliado o feito após a interposição do agravo interno (eDoc 31), reconsidero a decisão proferida em 1º de fevereiro de 2026 (eDoc 29) e, em consequência, julgo prejudicado o aludido recurso dirigido ao colegiado. 

Ademais, deixei de abrir prazo para manifestação da parte agravada porquanto, como adiante se verá, este ato judicial não exibe teor decisório conclusivo sobre a causa. Em verdade, trata-se medida de gestão processual a qual devolve o processo à Corte a quo para observância da sistemática da repercussão geral.

Feito esse registro, reaprecio os autos.

No caso, o Estado do Rio Grande do Norte interpôs, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 11) contra acórdão (eDoc 6) do Pleno do Tribunal de Justiça, assim ementado:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRANTE PORTADORA DE DOENÇA QUE NECESSITA DE TRATAMENTO MÉDICO. RECUSA DO ESTADO EM CUSTEAR TAL MEDICAÇÃO. RESTRIÇÃO ILEGÍTIMA. AFRONTA A DIREITOS ASSEGURADOS PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OBRIGAÇÃO ESTATAL DE CUSTEAR PROCEDIMENTOS IMPRESCINDÍVEIS AO TRATAMENTO DE SAÚDE DO CIDADÃO. DEVER IMPOSTO AOS ENTES DA FEDERAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. DIREITOS SOCIAIS FUNDAMENTAIS. SEGURANÇA CONCEDIDA. PRECEDENTES.

Diz violadas as normas previstas nos arts. 2º; 5º, II; 167, VII; 195; 196; 198, §§1º ao 3º; e 200, I; todos da Constituição Federal,  sob o fundamento de ter havido, na espécie, a cominação, ao ente federativo estadual, do dever de oferta procedimento cirúrgico de embolização das fístulas arteriovenosas pulmonares, o qual não estaria incluso nas políticas de saúde pública.

Ante esse quadro, entendo, desde logo, que a matéria está abarcada pelo Tema nº 793/RG RE 855.178, no qual o Supremo, ao apreciar embargos de declaração, em acórdão cujo redator foi o Ministro Edson Fachin, fixou tese no sentido de que “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

No âmbito do julgamento do recurso aclarador, essa orientação foi, nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, esmiuçada nos termos a seguir:

3) Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte: 
i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF); 
ii) Afirmar que “o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente” significa que o  usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de  responder por prestações específicas;
iii) Ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde;
iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, compete a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento;
v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação;
 vi) A dispensa judicial de medicamentos, materiais, procedimentos e tratamentos pressupõe ausência ou ineficácia da prestação administrativa e a comprovada necessidade, observando, para tanto, os parâmetros definidos no artigo 28 do Decreto federal n. 7.508/11.

2. Em face do exposto, tendo em conta que a controvérsia é alcançada pelo Tema nº 793 do repertório da repercussão geral, determino, com base no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno, a devolução do processo ao Tribunal de origem, para observância do disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil, especialmente quanto ao assentado desenvolvimento da tese firmada no precedente qualificado.

3. Publique-se.

4. De-se baixa imediata.

Brasília, 6 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente